Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. VIA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA CITRA OU EXTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que estejam presentes os seguintes requisitos: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”.
2. Na hipótese, analisadas as questões fáticas na ação matriz acerca dos consectários da sucumbência, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial a respeito.
3. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplica a lei ou a aplica incorretamente é rescindível com fundamento no art. 966, V, do CPC. Ocorre que a jurisprudência desta eg. 2a Câmara Cível exige que tal violação seja visível, evidente – ou, como já se manifestou o STJ a respeito: pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, AR 2625).
4. Muito embora tenha utilizado indevidamente de um fundamento consumerista na r. sentença, Sua Excelência, o ilustre sentenciante analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para os Embargos à Execução. O que pretende a autora é transformar em violação de norma jurídica posicionamento adotado pela Turma Julgadora, rediscutindo a matéria e, como é sabido, a injustiça da decisão não autoriza ação rescisória.
5. A doutrina assinala que os vícios da sentença citra, ultra e extra petita podem ensejar ação rescisória porque ofendem o CPC 141 e 502, normas estas que preceituam a regra de que deve haver congruência entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz dar ao autor mais ou coisa diversa da pedida. Na hipótese, contudo, não há que se falar em sentença extra petita tampouco citra petita, dado que foram apreciados de forma congruentes os pedidos deduzidos pela autora.
6. In casu, a peça vestibular apresenta os pressupostos necessários ao válido e regular desenvolvimento do processo. A autora expõe suficientemente os dispositivos legais suscitados que entende violados e os fundamentos jurídicos da ação autônoma de impugnação. Da articulação inicial exsurge, de maneira clara, o pedido. Diante disso, a petição inicial é apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa da ré, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
7. Não há que se falar em sentença extra petita tampouco citra petita, dado que foram apreciados de forma congruentes os pedidos deduzidos pela autora.
8. O pedido de condenação da autora por litigância de má fé não merece ser acolhida. Restou configurado apenas o exercício do direito de ação, motivo pelo qual não se aplica a penalidade requerida de litigância de má-fé, porquanto, não se vislumbra a presença dos requisitos dos artigos 79, 80 e 81, todos do CPC.
9. Ação rescisória improcedente.